Tribunal: TJSP
Processo: 0005673-20.2005.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0005673-20.2005.8.26.0609/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, são embargados A ALBATROZ
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA e
SANDRA TATIANA HOMCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente), IRINEU FAVA, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA
São Paulo, 6 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005673-20.2005.8.26.0609/50000 - Voto no 36767 - Cássia/Paola
2
VOTO No: 36767
EDEC.No: 0005673-20.2005.8.26.0609/50000
COMARCA: TABOÃO DA SERRA
EBTE. : BANCO DO BRASIL S/A
EBDO. : A ALBATROZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS
DE CIMENTO LTDA. E OUTRA
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade Embargos rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 292/299, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso
interposto pelo embargante.
Sustenta que, para o reconhecimento da prescrição
intercorrente, é necessária a prévia intimação do exequente para
movimentação do feito, o que não ocorreu. Além disso, refere-se ao
artigo 1.056 do CPC e insiste em dizer que não ocorreu a prescrição.
Busca sanar omissão, para fins de prequestionamento.
É o relatório.
O recurso não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do atual Código de Processo Civil, não padecendo o v.
Acórdão de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005673-20.2005.8.26.0609/50000 - Voto no 36767 - Cássia/Paola
3
Na realidade, o que se constata é o inconformismo do
recorrente diante do resultado do julgamento, todavia, uma vez
proferido, é defeso que se venha rediscutir. A pretensão deste recurso é
que se confira caráter infringente aos Embargos de Declaração, o que é
inadmissível.
A propósito:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/689,
158/993, 159/638).”
Por fim, dou por prequestionados todos os
fundamentos dos recursos, observando-se que, conforme entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (EDcl no RMS 18205/SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA 2004/0067745-6, Ministro FELIX FISCHER).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator